Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-36.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas c.c. revisão de contrato, repetição de indébito e danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Sentença de improcedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.